Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-86.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800187-86.2020.8.14.0105

APELANTE: BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CONCÓRDIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CONCÓRDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800187-86.2020.8.14.0105

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: BELMIRO VASCONCELOS CUNHA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 25687623

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. RECONHECIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Belmiro Vasconcelos Cunha contra acórdão que negara provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação por improbidade administrativa imposta em sentença de primeiro grau, com adequações decorrentes da Lei nº 14.230/2021. Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública imputando ao embargante e à Cooperativa de Transportes de Concórdia fraude em licitação pública no ano de 2014, quando o embargante exercia o cargo de Secretário Municipal de Educação. A decisão impugnada manteve a condenação com base no artigo 11, V, da Lei nº 8.429/1992, sem comprovação de dano ao erário. O embargante, nos declaratórios, apontou omissão do acórdão quanto à alegação de prescrição da pretensão sancionatória, que teria sido inclusive reconhecida pelo próprio Ministério Público em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da prescrição da pretensão sancionatória e, em caso afirmativo, reconhecer a extinção da pretensão punitiva com base no art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A análise do acórdão demonstra a ausência de manifestação expressa sobre a prescrição da pretensão sancionatória, questão relevante e ventilada no recurso de apelação, configurando omissão suprível pelos embargos.

5.

Constatado que o embargante deixou o cargo público em 21/08/2014 e que a ação foi ajuizada apenas em 27/07/2020, verifica-se o decurso de prazo superior a cinco anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 23, I, da LIA vigente à época dos fatos.

6.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5º, da CF/88 não se confunde com a prescrição da pretensão sancionatória, sendo esta autônoma e sujeita ao prazo quinquenal, conforme jurisprudência consolidada.

7.

Ausente nos autos prova de dano ao erário, conforme reconhecido pelo próprio acórdão recorrido, não subsiste também fundamento para eventual ressarcimento, tornando-se imperiosa a extinção do feito com afastamento das sanções impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão sancionatória autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

2.

O prazo prescricional da pretensão punitiva em ação de improbidade administrativa é de cinco anos, contado do término do exercício do cargo comissionado, conforme art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992.

3.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário não se aplica quando ausente prova concreta do dano material, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 23, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1771716/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1647209/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 12.03.2024; TJ-MS, Apelação Cível 0900061-26.2019.8.12.0011, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 31.07.2024; TJ-MG, AI 2526749-23.2023.8.13.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargo de Declaração (ID 25745535) em Apelação Cível, interposto por Belmiro Vasconcelos Cunha contra o acórdão ID 25687623, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo ora embargante,
mantendo a condenação imposta na sentença de primeiro grau em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, adequando-a apenas em relação à aplicação das sanções conforme os contornos estabelecidos pela Lei nº 14.230/21.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública em face de Belmiro Vasconcelos Cunha e da Cooperativa de Transportes de Concórdia, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa decorrentes de fraude em licitação pública realizada em 2014, enquanto o primeiro exercia o cargo de Secretário Municipal de Educação do Município de Concórdia do Pará. A sentença julgou procedente o pedido inicial, impondo aos requeridos sanções do art. 12, III, da Lei n.º 8.429/92.

Inconformado, o ora embargante interpôs recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão sancionatória, nos termos do art. 23, I, da Lei n.º 8.429/92, sustentando que deixou o cargo público em 21/08/2014, ao passo que a ação foi ajuizada somente em 27/07/2020, o que perfaz período superior a cinco anos. Aduziu também, no mérito, ausência de dolo, inexistência de ato ímprobo e ausência de dano ao erário.

O acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento exclusivo no artigo 11, inciso V, da Lei n.º 8.429/92, afastando a aplicação do artigo 10 por ausência de prova do dano ao erário, e manteve as sanções de multa civil e proibição de contratar com o poder público.

Irresignado, o sr.
Belmiro Vasconcelos Cunha interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração, onde aduz a ocorrência de omissão
do acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão sancionatória. Reitera os argumentos apresentados em sede de apelação, sublinhando que o reconhecimento da prescrição, inclusive, foi corroborado pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 11821416), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a prescrição e, em consequência, julgada improcedente a ação.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões, argumentando que o acórdão recorrido não padece de omissão, pois enfrentou, ainda que implicitamente, as teses trazidas no recurso. Ressalta que, mesmo na ocorrência de prescrição da pretensão sancionatória, permanece hígida a obrigação de ressarcimento ao erário, por força do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, destacando jurisprudência consolidada do STF nesse sentido. Por fim, requer a manutenção da decisão embargada, especialmente quanto à condenação por improbidade administrativa com fulcro no art. 11 da LIA, e a rejeição dos embargos.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante aduz que a
decisão combatida, embora tenha analisado diversos aspectos do recurso de apelação, não se manifestou sobre questão essencial e decisiva para o deslinde da controvérsia, qual seja, a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória.

Reexaminando os autos, entendo que assiste razão ao embargante. Vejamos:

Dos autos se extrai que o embargante
exerceu o cargo de Secretário Municipal de Educação de Concórdia do Pará até o dia 21 de agosto de 2014, ao passo que a presente ação foi ajuizada apenas em 27 de julho de 2020, conforme petição inicial ID 11821232.

Na hipótese, aplica-se a redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, anterior à modificação trazida pela Lei 14.230/2021:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1 o desta Lei. (grifo nosso).

Nesse contexto, considera-se o início do prazo prescricional o encerramento do vínculo do recorrente com a Administração Pública no exercício do cargo de Secretário
Municipal de Educação de Concórdia do Pará, qual seja, 21 de agosto de 2014. Assim, a data limite para ajuizamento da ação de improbidade seria 21/08/2019, cinco anos após o término do exercício do referido cargo. Contudo, a ação foi ajuizada apenas em 20/07/2020.

Assim, tendo transcorrido mais de cinco anos entre o término do exercício do cargo e o ajuizamento da demanda, operou-se a prescrição prevista no artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, o que impede o prosseguimento da ação quanto à pretensão sancionatória.

Ainda que se reconheça a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos moldes do artigo 37, §5º, da Constituição da República, tal entendimento não alcança a pretensão sancionatória, cuja prescrição, segundo reiterada jurisprudência, subsiste de forma autônoma e independente. Esse entendimento foi corroborado pelo próprio Ministério Público do Estado do Pará em sede de Contrarrazões.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. SANÇÃO . DOSIMETRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas. 2 . No presente caso, com arrimo nas circunstâncias fáticas colacionadas ao feito, a Corte de origem manteve a pena de multa civil imposta a alguns réus e, quanto a outros, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, multa civil equivalente à metade do valor do dano e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 (três), evidenciando que as sanções foram fixadas dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional. 3. Conforme entendimento do STJ, no caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato. 4 .
No caso presente, um corréu teve o seu mandato de deputado federal expirado em 31/12/2002, de modo que, tendo a ação de improbidade administrativa sido ajuizada em 31/12/2008, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estabelecida na LIA
. 5. O fato de o recorrido, na condição de suplente, ter assumido o mandato em algumas oportunidades não autoriza a contagem diferenciada da prescrição, visto que o mandato supostamente utilizado para a prática do ato ímprobo sofreu solução de continuidade, deflagrando o lustro prescricional. 6 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1771716 RN 2018/0257058-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO . PREFEITO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE MANDATOS INTERCALADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TÉRMINO DO PRIMEIRO MANDATO . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 23, I, da Lei 8 .429/1992, as ações destinadas a levar a efeito as sanções nela previstas podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
. 2. No caso de mandatos intercalados, o termo inicial do prazo prescricional é a data do término do mandato em que praticado o ato apontado como ímprobo, nos termos do art. 23, I, da Lei 8 .429/92.3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1647209 MT 2017/0002921-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 01.
Impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa quando decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa
, ao se considerar a impossibilidade de interrupção do prazo prescricional pelo protesto (definido no julgamento do Incidente de Assunção de Competência em apenso n . 0900061-26.2019.8.12 .0011). 02. O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema Repetititvo 1089 que "Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8 .429/92". Possibilidade de prosseguimento da demanda em relação ao pedido de ressarcimento ao erário. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-MS - Apelação Cível: 09000612620198120011 Coxim, Relator.: Des . Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 31/07/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO . ART. 23, I, DA LEI Nº 8.429/92. CONTAGEM INDIVIDUALIZADA PARA CADA UM DOS RÉUS . ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de prescrição quinquenal do direito de ação em autos de ação civil pública por atos de improbidade administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão central é verificar se a prescrição da pretensão punitiva por atos de improbidade administrativa deve ser contada individualmente em relação a cada réu, a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança . III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a averiguação do prazo prescricional deve ser feita de forma individualizada para cada um dos réus, considerando a data do encerramento do seu vínculo jurídico com a Administração Pública. 4 .
Verificado que a ação civil pública por atos de improbidade administrativa foi proposta após o exaurimento do prazo legal, a contar do encerramento do vínculo da parte recorrente com a Administração, determina-se a extinção do processo pela prescrição do direito de ação
. IV. Dispositivo 5. Recurso provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25267492320238130000, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2025) (grifos nossos)

Cumpre destacar que o acórdão vergastado, embora tenha reconhecido a ocorrência de ato de improbidade administrativa em atentado aos princípios da administração pública, entendeu não comprovado o efetivo dano ao erário, afastando as teses referentes à incidência da Lei de Improbidade quanto ao disposto no art. 10,
incisos VIII e XII, e ao ressarcimento do eventual dano material sofrido pelo erário, conforme se observa no seguinte trecho da decisão:

“Noutra senda, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar o efetivo dano ao erário, haja vista que não restou demonstrado a contraprestação pecuniária sem a correspondente prestação do serviço, nem houve caracterização de superfaturamento por unidade de medida do serviço contratado.

Diante deste cenário, é convir, por força, que devem ser afastados os argumentos relativos à incidência da Lei de Improbidade quanto ao disposto no art. 10, incisos VIII e XII, e ao ressarcimento do eventual dano material sofrido pelo erário que, diante da ausência de prova dos autos, não chegou a aperfeiçoar-se de forma concreta, assim, revela-se descabida a sanção de ressarcimento dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

Assim, havendo o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória pelo ato de improbidade administrativa e não se constando a comprovação de efetivo dano ao erário, o acolhimento do recurso de apelação para reforma da sentença, afastando todas as sanções impostas ao embargante, é medida que se impõe, como consequência da prescrição da pretensão sancionatória.

Ante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada, para dar provimento ao recurso de apelação, afastando as sanções impostas ao ora embargante, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025